Tribunal: TCU
Processo: 034.594/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10960/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação do TCU, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 24), ao representante e fazer a comunicação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.594/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Regional de Administração de Roraima. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Administração de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. comunicar ao Conselho Regional de Administração de Roraima, com fundamento no art. 106, § 2o, II, § 4o, II, e § 6o, I, da Resolução TCU 259/2014, acerca dos fatos tratados na representação para providências internas de sua alçada, informando que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial e encaminhados a este Tribunal por meio eletrônico, através do sistema Conecta-TCU, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa TCU 84/2020 e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa TCU 187/2020.